Tribunal: CARF
Processo: 10166.010424/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010424/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.127 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO AGUILERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL.
SERVIÇOS TÉCNICO.
São isentos os rendimentos recebidos de Organização Internacional pela
remuneração de serviços de assistência técnica especializada, na condição de
Técnico Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
- PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 14 de julho de 2008, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 7.793,02, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 19.192,21,
omissão de rendimentos recebidos do exterior – Derc. No valor de R$ 18.000,00 compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.651,93.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que ficou surpreso com a notificação e que anexa os devidos documentos
comprobatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010424/2008-17
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010424/2008-17

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) termo de
rescisão de contrato de trabalho (fls. 41); (ii) carteira de trabalho (fls. 39); (iii) contrato com a
UNESCO (fls. 43 a 61); (iv) recibos médicos (fls. 67 a 89); (v) recibos de pagamento de salário
(fls. 23 a 25); (vi) comprovante de rendimentos da esposa (fls. 37); declaração da empresa Enstec
(fls. 27); (vii) comprovante de pagamento instituição de ensino (fls. 29 a 35); (viii) certidão de
nascimento (fls. 63 e 65).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-41.955 – 6a Turma da DRJ/BHE, julgando procedente em parte a impugnação alegando,
em síntese, que pelo fato do Recorrente residir no país enquanto prestava serviços com vínculo
contratual ao organismo internacional os rendimentos não gozam de isenção.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que o STJ, em 2009,
reformulou entendimento antes adotado e passou a considerar que os consultores contratados
pelo PNUD tem direito a isenção do imposto de renda.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.

Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pelo Recorrente em sua
peça recursal:

Haja vista a decisão proferida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
543-C do Código de Processo Civil de 1973, na qual entendeu que a isenção ora debatida se
estende aos peritos e técnicos que prestem serviços no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD, tal decisum deve ser aplicado ao caso. Observe-se:

EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PNUD. ISENÇÃO. MULTA. SÚMULA
98/STJ. 1. O Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo
Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei
ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo
atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a
ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50. 2. O
autor prestou serviços de assistência técnica especializada, na condição de Técnico
Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010424/2008-17

quem recebia a correspondente contraprestação. Assim, os valores recebidos nessa
condição estão abrangidos pela cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99. 3. Nos termos da Súmula 98/STJ,
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório. 4. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No
1.159.379 - DF (2009/0194481-9)- RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI - Brasília, 08 de junho de 2011).

Outrossim, nos termos em que dispõe o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho- RICARF as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sob a
sistemática de recursos repetitivo, como a que se seguiu, são de observância obrigatória pelo
CARF.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Independentemente do Recorrente ter sido contratado na condição de técnico ou
funcionário, o entendimento a ser seguido é aquele segundo o qual os contribuintes que prestam
serviços à organismos internacionais se enquadram na isenção prevista na legislação. O
Recorrente demonstrou exaustivamente que prestou seus serviços à organismo internacional,
tendo auferido rendimentos isentos, nos termos do art. 22, II do RIR/99.
Ademais, diante da consolidação do posicionamento jurisprudencial pelo Superior
Tribunal de Justiça, este Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a
Súmula CARF no 39 que dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela
Egrégia Corte.
Dessa forma, entendo que assiste razão ao Recorrente e devendo ser extinto o
crédito tributário de IRPF constituído com base em rendimentos recebidos de Organização
Internacional tidos como omitidos.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para reconhecer a isenção dos rendimentos recebidos de Organismo Internacional.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.127 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010424/2008-17

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital